Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, rejeitou a preliminar suscitada e manteve a condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. No caso, a decisão embargada enfrentou, de modo suficiente e fundamentado, as teses relativas ao Acordo de Não Persecução Penal, à atipicidade material por condição de CAC, à alegada contradição com absolvição por crime contra a vida e à suposta obscuridade na valoração probatória, não se verificando vícios a sanar.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.